Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-71.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703209-71.2022.8.07.0008 AGRAVANTE: THALISON TORRES RODRIGUES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO THALISON TORRES RODRIGUES, em petição de ID 75091965, requer o prosseguimento do feito, tendo em vista que, não obstante a ausência de determinação de suspensão dos recursos pendentes que tratam da matéria afetada ao rito dos repetitivos no Tema 1.351 do STJ, esta Corte de Justiça ordenou o sobrestamento do apelo especial interposto (ID 74326349). Nada a prover quanto a tal pleito, senão vejamos: Ainda que não haja determinação de suspensão dos feitos que abordam de tal assunto pela Corte Superior, havendo a demonstração de similitude fática entre o caso debatido nos autos e a situação posta no paradigma, devidamente prequestionada pelo acórdão recorrido, presente a combinação que atrai o sobrestamento do recurso por expressa determinação legal (artigo 1.030, inciso III, do CPC), providência esta que antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos excepcionais (artigo 1.030, inciso V, do CPC). Tal ordem é prevista pela legislação processual vigente, com a finalidade de criar “mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso” (AgInt no AREsp n. 2.122.111/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 2/8/2024). A não observância a essa ordem legal implica o desvirtuamento da finalidade prevista pelo CPC, no sentido de que, submetida a questão a esse regime e apreciado seu mérito pelas Cortes Superiores, caberá aos Tribunais de origem, de forma definitiva, adequar as demais decisões ao respectivo entendimento. Desse modo, a argumentação expendida pela parte recorrente, de regular prosseguimento do feito, não se sustenta, uma vez que a decisão vergastada cuidou apenas de aplicar a sistemática dos recursos repetitivos ao processo, nos termos do que preceitua o CPC. Por fim, cumpre rememorar que a ordem de retorno dos autos à Corte de origem, para que aguardem o julgamento de mérito do paradigma, foi emanada pelo próprio STJ (ID 74301959 – p. 21/23). Dessa forma, retornem os autos à COREC, nos termos da decisão de ID 74326349. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014